Tribunal: TJDFT
Processo: 0714144-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA PESSOA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. ADC No 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. EFICÁCIA PRÓ-FUTURO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Em 19/4/2023, o c. Supremo Tribunal Federal julgou procedentes os embargos de declaração opostos no bojo da ADC n° 49, “para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos (...)”.
3. Uma vez que, no acórdão embargado, não se considerou a modulação de efeitos realizada pelo c. STF na ADC n° 49, o decisum deve ser integrado, para estabelecer que a determinação exarada na sentença produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, nos termos do estabelecido pelo c. STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC n° 49.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.